Tribunal: TJDFT
Processo: 0727905-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PRISÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

2. Evidente o perigo de reiteração delitiva quando o autuado em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes já se encontrava em liberdade provisória pelo cometimento de outro crime.

3. Ordem denegada.